Tribunal: STF
Processo: HC 201214
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.899.202/PR, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 92, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO TEM COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A Corte a quo negou provimento ao pleito do ora Recorrente com esteio nos seguintes fundamentos: a) a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor tem duração até o total cumprimento da sanção penal aplicada – no caso, restritiva de direitos; e b) o prazo para tanto tem início com o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação a órgão competente, o que, na hipótese, ainda não havia sido providenciado pelo Apenado.
    2. O dispositivo legal tido por violado possui a seguinte redação, in verbis: ‘Art. 92 - São também efeitos da condenação: [...] III - a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso.’.
    3. A norma infraconstitucional citada considera a inabilitação para dirigir veículo como um dos efeitos da condenação nas hipóteses em que o citado bem é utilizado como meio para a prática de crime doloso e, por via de consequência, não possui comando normativo suficiente para alterar as conclusões do aresto atacado, pois não tem o condão de fazer prevalecer as teses veiculadas no recurso especial, segundo as quais: (i) o recolhimento da CNH não pode ser considerado como termo a quo do prazo em análise, pois tal proceder é dispensável ante a possibilidade de registro desse gravame nos órgãos de trânsito; e (ii) a duração da pena acessória deve considerar o tempo da reprimenda penal imposta, sendo despiciendo o adimplemento da pena substitutiva. Portanto, incide, na hipótese, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 3).
    Nesta impetração, a Defensoria pretende “o conhecimento e provimento da presente ação constitucional, para […] declarar extinta a pena acessória de inabilitação do direito para dirigir veículos automotores, vez que integralmente adimplida” (pág. 5 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso especial, porquanto incidente, no caso, “o óbice contido no enunciado n.º 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.’” (pág. 108 do doc. eletrônico 2).
    Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a extinção da pena acessória de inabilitação do direito para dirigir veículos automotores implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos semelhantes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus, especialmente porque, pelo que se depreende da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Londrina/PR nos autos de Execução Penal 5014532-58.2018.4.04.7001/PR, o paciente foi advertido de que o prazo de cumprimento da referida pena acessória contaria “a partir da apreensão da CNH respectiva pela autoridade administrativa ou pelo Juízo da Execução” (pág. 12 do doc. eletrônico 2), o que, segundo consta dos autos, até então “não havia sido providenciado pelo Apenado” (pág. 5 do doc. eletrônico 2).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator